Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.379/2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR FARMÁCIAS PRIVADAS EM CASO DE FALTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NORMA GERAL DE SAÚDE DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INSTITUIÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. INICIATIVA DE LEI PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MATÉRIA COMETIDA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTERVENÇÃO NA DISCIPLINA CONTRATUAL DE ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
I. A Lei Distrital 6.379/2019, ao assegurar “o acesso gratuito dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS a medicamentos e insumos não fornecidos por motivo de falta de disponibilidade em estoque nas unidades e estabelecimentos da rede pública de saúde do Distrito Federal”, mediante “farmácias da rede privada de saúde localizadas no Distrito Federal e contratadas mediante licitação”, se apropria da competência da União para legislar sobre normas gerais de saúde, em dissonância com o que dispõem o artigo 24, inciso XII e §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 207, incisos II e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. A política de fornecimento de medicamentos ou de assistência farmacêutica está compreendida na competência do Sistema Único de Saúde e assim não pode ser instituída ou modificada por lei local, sobretudo de iniciativa parlamentar, presente o disposto no artigo 198 da Constituição Federal e os artigos 6o, incisos I e VI, 9o, 19-M, inciso I, e 19-U da Lei 8.080/1990.
III. Ao instituir novas atribuições para a Secretaria de Saúde, a Lei Distrital 6.379/2019 desafia o processo legislativo que deve observar a iniciativa do Governador do Distrito Federal, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito.
IV. Lei de iniciativa parlamentar que intervém na organização e no funcionamento da Administração Pública vulnera o primado da separação dos poderes consagrado no artigo 53 e confisca competências materiais cometidas ao Governador do Distrito Federal pelo artigo 100, incisos IV, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. Lei que impõe às “farmácias da rede privada de saúde localizadas no Distrito Federal” a venda de medicamentos por valores previamente definidos supera o espaço regulatório do domínio econômico e ofende os primados da livre iniciativa e da livre concorrência consagrados nos artigos 2o, inciso IV, e 158, incisos IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VI. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital 6.379/2019, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.